Tribunal: TJES
Processo: 5015976-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015976-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FRANKLIN ROBERTH DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão de regime para o aberto, sem exigir a realização de exame criminológico. O recorrente pleiteia a modificação da decisão para que o exame seja realizado, com fundamento na Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o referido exame para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente; (ii) determinar se, na ausência de aplicação retroativa, é necessária a realização de exame criminológico facultativo, conforme a Súmula Vinculante nº 26.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024, que institui a obrigatoriedade de exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e, portanto, não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, do Código Penal.

A condenação do recorrido é anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo-lhe inaplicável a obrigatoriedade do exame criminológico prevista na nova legislação.

Não se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 26, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão da progressão de regime com base no atestado de boa conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional, demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/08/2024; STF, Súmula Vinculante nº 26.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015976-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANKLIN ROBERTH DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: MARIANO LOUZADA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto

pelo

M
inistério Público Estadual
,

em face da decisão (mov. 337.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0038221-88.2017.8.08.0024, que concedeu progressão para o regime aberto a
Franklin Roberth da Silva
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (mov. 351.2), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o recorrido ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão. [...].

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que
“a
exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”.
(STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
consta nos autos que a condenação do recorrido é anterior à Lei nº 14.843/2024, não sendo a ele aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual não merece ser provido o recurso ministerial.

Diante do exposto, certo é que a exigência trazida na Lei nº 14.843/2024 não se aplica ao presente caso, diante da incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Ademais, além da irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024, constato que tampouco se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo (ainda aplicável aos casos anteriores à vigência da nova lei), decorrente do entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 26, na medida em que o juízo da origem já decidiu fundamentadamente sobre o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que foi atestado que o reeducando apresenta boa conduta carcerária, além de já ser beneficiário da saída temporária desde dezembro de 2023, e realizar trabalho externo, sem intercorrências desde então.

Nesse particular, foi consignado na decisão recorrida que
“O reeducando possui saída temporária desde dezembro de 2023, tendo sido submetido ao exame criminológico para usufruir do benefício, conforme consta no evento 249.1, além de trabalhar externamente, conforme as planilhas juntadas nos autos ( evento 317). Durante todo o cumprimento da sua pena, mesmo com uma vigilância menor por parte do Estado, não teve reconhecida nenhuma falta grave
”
, além de que
“o requisito subjetivo também foi satisfeito, conforme consta na conduta carcerária juntada no evento 330.1”
.

Dessa forma, tampouco se mostra necessária a realização do exame criminológico facultativo autorizado pela Súmula Vinculante nº 26, não havendo ilegalidade a ser corrigida na decisão impugnada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão que concedeu progressão para o regime aberto a Franklin Roberth da Silva, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

O Parquet requer, em síntese, a reforma da decisão, sustentando a imprescindibilidade do referido exame, com fundamento na nova redação conferida ao §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 14.843/2024, bem como na gravidade concreta dos delitos praticados pelo apenado, notadamente os crimes de estupro, roubo e tráfico de entorpecentes.

O Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, negou provimento ao recurso.

A controvérsia central diz respeito à necessidade de realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024 e os princípios constitucionais que regem a execução penal.

Consoante entendimento já consolidado pelos tribunais superiores, a novel exigência da realização do exame criminológico, introduzida pelo referido diploma legal, possui natureza material, por implicar em restrição mais gravosa à liberdade do apenado, na medida em que institui requisito adicional à obtenção de benefício na execução da pena.

Tratando-se, portanto, de novatio legis in pejus, sua aplicação retroativa a condenações por fatos anteriores à sua vigência encontra vedação expressa no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º do Código Penal.

No caso concreto, não se controverte que os delitos atribuídos ao agravado foram praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

Assim, inaplicável ao feito a exigência legal superveniente, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A decisão impugnada observou corretamente esse limite constitucional, fundando-se no regime jurídico anterior, que, à luz da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, admite a realização do exame criminológico de forma facultativa e motivada.

Ademais, a análise dos autos demonstra que o juízo de origem enfrentou adequadamente os requisitos subjetivos para a concessão da progressão.

O agravado apresentou conduta carcerária satisfatória, reconhecida pela direção da unidade prisional (evento 330.1), exerceu trabalho externo por período significativo, sem intercorrências negativas (evento 317), e já havia sido beneficiado com saídas temporárias desde dezembro de 2023, o que inclusive demandou, à época, a submissão a exame criminológico (evento 249.1).

Tais circunstâncias demonstram a compatibilidade de sua evolução penal com o benefício concedido, não havendo nos autos qualquer elemento concreto a indicar risco à ordem pública ou à eficácia da sanção penal, de modo que a exigência de novo exame criminológico, neste contexto, revelar-se-ia desarrazoada e contrária ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria vem afastando a exigência do exame técnico quando ausentes elementos contemporâneos e concretos que justifiquem sua realização, repelindo a fundamentação genérica calcada apenas na natureza dos delitos.

Nesse sentido, tem-se entendido que o magistrado da execução penal não pode ser reduzido a mero homologador de documentos administrativos, mas tampouco deve exigir exame técnico sem base empírica contemporânea à execução da pena, sob pena de esvaziamento do conteúdo do princípio da proporcionalidade e da ressocialização.

Portanto, diante do quadro probatório delineado e da correta aplicação da legislação e jurisprudência de regência, revela-se escorreita a decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, com a dispensa do exame criminológico, mostrando-se ausente qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
acompanho o voto do eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso,
para conhecer do recurso ministerial e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que concedeu ao apenado Franklin Roberth da Silva a progressão de regime prisional, com a devida dispensa do exame criminológico, por inexistirem razões jurídicas que autorizem sua exigência no presente caso.

É como voto.